Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE PROVA DAS DESPESAS APONTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte apelante se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em ação de prestar contas.
2. A parte autora, ora apelada, impugnou as contas apresentadas de forma satisfatória. De outro turno, ainda que a parte não tivesse apresentado resistência às contas apresentadas pela parte ré, não está obrigado o magistrado a considerar tais fatos como verdadeiros, se há nos autos elementos que indicam em sentido contrário.
3. É ônus do apelante, ao apresentar as contas exigidas, trazer todos os comprovantes das despesas indicadas. Não o fazendo de maneira satisfatória, há de suportar o ônus por essa omissão.
4. O simples fato de a fundamentação apresentada na sentença não convencer a parte, não significa ausência de fundamentação adequada.
5. A sentença foi bastante clara ao deixar de considerar determinadas despesas apresentadas pelo recorrente ao afirmar que “Embora a tabela faça referência ao contrato n. 20022346740, por si só, ela nada prova. A produção unilateral do documento não se presta a comprovar as efetivas despesas realizadas para a retomada do veículo”.
6. Não se nega a importância da vontade das partes na formação dos negócios jurídicos. Porém, não se pode afastar da apreciação do Poder Judiciário a alegação de possíveis abusos da parte mais forte sobre à hipossuficiente.
7. Recurso desprovido